Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753789-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON SANTOS SANTANA AGRAVADO: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON SANTOS SANTANA contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe n. 0757322-88.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão ou anonimização de reportagem jornalística. Em suas razões, o recorrente alega que foi citado em matéria publicada no site “O Bastidor”, associando seu nome a suposto esquema de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, com menção a organização criminosa PCC, sem qualquer prova ou contextualização de envolvimento direto. Argumenta que a reportagem utilizou informações sigilosas de procedimento investigativo, violando o sigilo imposto pelo Ministério Público e causando prejuízo irreparável às investigações e à sua reputação. Afirma que a decisão agravada desconsiderou provas de alteração da verdade, pois o fundo de investimento Atena, do qual é cotista, é controlado pela BSO Gestão e Investimentos, que detém 99,07% (noventa e nove inteiros e sete centésimos por cento) das cotas, inexistindo qualquer vínculo com o grupo de Mohamad Hussein Mourad, citado na reportagem. Ressalta que não há registro criminal ou condenação contra si, e que a vinculação direta ao PCC gera danos severos à imagem, à credibilidade e às relações comerciais, com prejuízos econômicos e institucionais irreversíveis. Pontua que a manutenção da matéria, sem ressalva de inexistência de vínculo criminoso, perpetua o dano reputacional, especialmente por se tratar de conteúdo digital indexado em mecanismos de busca, ampliando o alcance negativo. Pondera que a pretensão não configura censura, mas busca proteção de direitos fundamentais, como honra, imagem e presunção de inocência, conforme jurisprudência que reconhece o abuso do direito de informar e a necessidade de reparação em casos de imputação falsa de crime. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a exclusão da matéria ou, alternativamente, a substituição de seu nome por iniciais, mantendo o link ativo. Preparo regular (ID 79171282). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o debate recursal em definir se a reportagem referida pelo agravante extrapola os limites da liberdade de imprensa e justifica intervenção judicial prévia. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência mediante os seguintes fundamentos, verbis: Não obstante a alegação de que a publicação promovida pela parte demandada é indevida e infundada, em análise perfunctória não revelam conduta que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de noticiar fatos e notícias de interesse público, sem prejuízo de eventual reparação em caso de abuso a ser aferido em análise exauriente da lide após a bilateralidade da audiência. A questão de sigilo de investigação criminal não se aplica a imprensa, a qual pode noticiar fatos ou notícias desde de que não altere o seu conteúdo ou proceda de forma dolosa à alteração do que apurou. Assim, deve-se garantir o contraditório antes de remover a matéria publicada ou mesmo omitir o nome do demandante, máxime porque a matéria foi publicada em agosto deste ano, não havendo a urgência mencionada na petição inicial. Por conseguinte, neste átimo prefacial, não se divisa a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar deve obedecer aos ditames do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se divisa o risco de ineficácia do provimento, podendo-se muito bem aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício do contraditório, quando poderá o Juiz reexaminar a tutela com a ampliação da cognição da matéria. Na linha desta decisão e utilizando-se os fundamentos per relationem, confira-se decisão proferida pelo culto Magistrado Gustavo Fernandes, da honrada 12a Vara Cível de Brasília, em lide semelhante: "A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”, e que, “eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização”. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)”. Como não há prevalência, mas “mera preferência”, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia." No caso destes autos, em atenção aos critérios sugeridos pela Corte Suprema, verifica-se que: (a) as mensagens divulgadas pelo réu derivam de suas próprias percepções acerca das ações administrativas que não seriam adequadas e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva imediatamente aferível, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo à autora contraditá-lo, de acordo com seu próprio discernimento acerca dos pontos suscitados e contribuir para a formação de convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político; (b) a divulgação da notícia não se deu por meio ilegítimo; (c) a autora, alegadamente vítima, é personalidade exposta em decorrência do cargo que ocupara, com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam a coletividade que administra; (d) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado, estando as ações da Diretora/Reitora das entidades sujeitas ao controle da coletividade; (e) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (f) questões envolvendo discussões sobre orçamento, gestão, conveniência da manutenção de contratos e acordos constituem tema de evidente interesse da coletividade; (g) cuida-se de questões que envolvem a atuação de administrador de coisa comum; e (h) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori, mesmo porque quase a totalidade das mensagens trazidas aos autos foram feitas em ano pretérito (2024), a arrefecer a urgência contemporânea da medida pleiteada. Em corroboração a essa constatação, alinha-se o Juízo ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que comprovada a alteração da verdade, intenção de macular a honra ou inverdade, a decisão poderá ser revista e atos abusivos devem ser repelidos e poderão ensejar reparação à parte autora. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com Justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por Lei em que o contraditório pode ser postergado, lembrando-se que a liberdade de imprensa e de publicar notícias de interesse público é a regra e somente com a prova segura de abuso de direito ou de falsidade da notícia veiculada é possível a remoção de seu conteúdo ou inibição da livre manifestação do pensamento. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido genérico de tutela de urgência, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, sem prejuízo de nova análise após ampliação da cognição da matéria. Sobre o tema em comendo, tratando-se de conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, a Constituição Federal assegura tanto a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (art. 5o, IV, IX e XIV, e art. 220) quanto a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.075.412, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que a empresa jornalística somente pode ser responsabilizada civilmente quando, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Nesse sentido, a intervenção judicial no conteúdo de matéria jornalística, especialmente antes do contraditório pleno, somente se justifica em hipóteses excepcionalíssimas de manifesto abuso de direito, caracterizado pela inverdade dolosa ou pelo sensacionalismo desvinculado de qualquer interesse público. No caso vertente, a reportagem noticia investigação conduzida pela Polícia Federal e Receita Federal sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com alegadas conexões com o PCC, apontando, com base em documentos oficiais de investigação, "a suspeita de que 67% das cotas do Fundo Atena pertencem ao grupo de Mohamad”. Como se vê, não se trata de afirmação categórica do veículo de imprensa, mas de reprodução de conteúdo constante de procedimento investigatório oficial. O agravante apresenta extrato da CVM demonstrando que a BSO Gestão e Investimentos detém 99,07% das cotas do Fundo Atena, o que, em tese, contrariaria a informação veiculada. Não obstante, a matéria jornalística não afirma como fato consolidado a participação do grupo investigado no fundo, mas reporta que tal suspeita consta dos documentos da investigação policial, deixando claro que se trata de informação atribuída a fonte oficial. Cabe observar que o agravante não é o personagem central da reportagem, que tem como foco Maurício Ali de Paula e seu filho Guilherme Ali de Paula, e que a menção a Cleiton Santos Santana ocorre de forma secundária e contextual, identificando-o como cofundador do grupo BSO, sem lhe atribuir diretamente a prática de qualquer conduta criminosa. Assim, não se vislumbra, em exame preliminar, que o veículo de imprensa tenha agido com dolo ou negligência grave ao reportar o conteúdo de investigação oficial. Eventual determinação de retificação ou remoção de conteúdo dependem de análise exauriente, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela presença de abuso no exercício da liberdade de imprensa, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada pretendida. Quanto ao perigo de dano, a reportagem foi publicada em 28/08/2025 e a demanda proposta em 26/10/2025, de sorte que esse decurso temporal fragiliza a alegação de urgência contemporânea. Ademais, eventuais danos à reputação poderão ser reparáveis mediante ação própria, afastando a configuração de dano irreparável. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos, mostra-se inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator